Tribunal: TJDFT
Processo: 0771045-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRUPO DE CONDOMÍNIO. WHATSAPP. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.
2. Em suas razões recursais, sustenta que as mensagens enviadas pela parte ré no grupo de WhatsApp possuem objetivo difamatório, ferindo a sua honra e imagem, extrapolando a liberdade de expressão e configurando, assim, ato ilícito e abuso de direito, passível de reparação. Requer a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apuração de dano moral indenizável decorrente de ofensas públicas realizadas por meio de grupo de aplicativo de conversas de Whatsapp.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. O caso trata de conflito entre os princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas (artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal), da livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato (artigo 5o, inciso IV, da CF), e da livre expressão (artigo 5°, inciso IX, da CF).
6. A relação jurídica aplicada entre as partes está sujeita às normas do Código Civil.
7. Dispõe o art. 927 do CC: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Já o art. 186 do CC preceitua: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Dos dispositivos legais citados se extrai que, para a configuração da responsabilidade civil, e com ela do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos: (i) ato ilícito; (ii) dano; (iii) nexo de causalidade e (iv) culpa.
8. Do contexto fático e probatório apresentado aos autos, evidencia-se agressões recíprocas de ambas as partes por questões de gestão condominial a refletir no âmbito pessoal. Sobressai no caso concreto que se trata de uma relação histórica conflituosa e de evidente animosidade. Como bem observado pelo juiz a quo, “verifica-se que as alegações de ambas as partes envolvem uma sucessão de agressões verbais e atitudes hostis, em que não há clara distinção entre quem teria dado início às ofensas”. É o contexto que deve ser analisado e, sob esse prisma, constata-se que as agressões tiveram a participação da autora e da ré, tendo ambas ultrapassado os limites da urbanidade e ferido as regras da boa convivência.
9. Desse modo, não se pode compensar a dor moral quando a parte que o reivindica se insere em contexto de animosidade recíproca, de modo que não comprovou ato ilícito capaz de gerar danos morais. Precedentes: Acórdão 1686269 e Acórdão 1972274.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art.5, IV, IX e X ; CC, art. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1686269, 0720382-26.2022.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023; TJDFT, Acórdão 1972274, 0708960-80.2024.8.07.0004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.